Tribunal: TJPA
Processo: 0005931-52.2016.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005931-52.2016.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE ALENQUER

RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA, MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ART. 77 DA LEI MUNICIPAL 44/97. PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO ATÉ DOIS DIAS ANTES DO RESPECTIVO PERÍODO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A questão em análise, é o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo primevo que condenou o Município de Alenquer a pagamento do adicional de férias dos servidores da educação com a antecedência prevista no art. 77 da Lei Municipal nº 44/97;

2.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, XVII, assegura aos trabalhadores o pagamento referente ao mês de gozo das férias com acréscimo de pelo menos um terço a mais que o salário normal. Já em seu art. 39, § 3º, dispõe que esse direito é extensivo aos servidores públicos;

3.

O Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Alenquer – Lei Municipal 44/97, também prevê o pagamento do terço constitucional de férias, disciplinando que esse pagamento deve ser efetuado até 02 (dois) dias antes do respectivo período, conforme seu art. 77;

4.

Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário da sentença da Vara Única da Comarca de Alenquer.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém, data do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005931-52.2016.8.14.0003
para reexame da sentença ID 13045032 proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da A
ção Coletiva com Pedido de Tutela provisória,
ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP em desfavor do MUNICÍPIO DE ALENQUER
, que condenou a Municipalidade de Alenquer ao pagamento do adicional de férias dos servidores da educação, com a antecedência prevista no art. 77 da Lei Municipal nº 44/97.

Em sua peça inicial, o Autor declara que o Município de Alenquer não vinha pagando o terço constitucional de férias aos servidores da educação, bem como não havia pago os vencimentos do mês de junho de 2016.

Por essas razões, requereu liminarmente o pagamento do adicional de férias e do vencimento do mês de junho de 2016 e, no mérito, a condenação do Município ao pagamento do terço constitucional de férias sempre com a antecedência prevista no art. 77 da Lei Municipal nº 44/97.

O Município de Alenquer não apresentou Contestação.

O Ministério Público de 1º Grau se manifestou pela parcial procedência da ação.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a sentença ID 13045032, cuja parte dispositiva é a que segue:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Municipalidade de Alenquer a realizar o pagamento do adicional de férias aos servidores da educação, substituído processualmente pelo SINTEPP, com antecedência prevista no art. 77 da Lei Municipal nº 44/97.

Os valores dos exercícios anteriores pagos em atraso deverão ser apurados em cumprimento de sentença, atualizados pelo IPCA-E desde quando deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, estes devidos desde a citação.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários em percentual que deverá ser arbitrado oportunamente, considerando a iliquidez da condenação. Isso porque, nos termos do art. 85, §4º, inciso II do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Sentença sujeita à remessa necessária diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do enunciado da Súmula nº 490 do A. STJ.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
”

Recebi os autos em distribuição.

Instado a opinar, O Ministério Público de 2º manifestou-se pela manutenção
da sentença (ID 15208887).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

A questão em análise, é o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo primevo que condenou o Município de Alenquer a pagamento do adicional de férias dos servidores da educação com a antecedência prevista no art. 77 da Lei Municipal nº 44/97.

Da análise do feito verifico que a sentença se mostra escorreita merecendo ser mantida, senão vejamos:

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, XVII, assegura aos trabalhadores o pagamento referente ao mês de gozo das férias com acréscimo de pelo menos um terço a mais que o salário normal. Já em seu art. 39, § 3º, dispõe que esse direito é extensivo aos servidores públicos,
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI,
XVII
, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (grifo nosso)

O Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Alenquer – Lei Municipal 44/97, também prevê o pagamento do terço constitucional de férias, disciplinando que esse pagamento deve ser efetuado até 02 (dois) dias antes do respectivo período, conforme seu art. 77:

Art. 77. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 02 (dois) dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no §1º deste artigo.

Parágrafo único. O pagamento de férias será feito com o adicional de, pelo menos, 1/3 sobre a remuneração normal (CF, art. 7º, XVII).

Resta evidente, portanto, que os servidores públicos do Município de Alenquer fazem jus ao recebimento do terço constitucional de férias, devendo receber o referido pagamento até dois dias antes do início do respectivo período.

Da análise dos autos se extrai que de fato o Município de Alenquer não vinha pagando corretamente o terço constitucional de férias, tendo inclusive reconhecido que incorreu em diversos atrasos em razão de dificuldades administrativas, conforme documento ID 13044961.

Destarte, escorreita a sentença do juízo primevo que condenou o Município de Alenquer ao pagamento o terço constitucional de férias aos servidores da educação, substituídos processualmente pelo SINTEPP, com a antecedência de dois dias, prevista no art. 77 da Lei Municipal nº 44/97.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Belém, data do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/05/2024